Tribunal: CARF
Processo: 10865.720003/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o conhecimento do recurso especial, por falta de evidenciação da divergência interpretativa.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720003/2008-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.700 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
ALZIMAR NOGUEIRA VILLELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
impede o conhecimento do recurso especial, por falta de evidenciação da
divergência interpretativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (e-fls. 221/254) em
face do V. Acórdão de no 2401-008.824 (e-fls. 213/224) da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 30 de novembro de 2020, o recurso voluntário do
contribuinte relacionado ao lançamento de Auto de Infração de ITR do exercício de 2005
conforme Notificação de Lançamento, e demais documentos que instruem o processo, em razão de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720003/2008-11
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.720003/2008-11

não comprovação da isenção da área declarada a título de reserva legal no imóvel rural e valor da
terra nua não comprovado por meio de laudo conforme NBR/ABNT.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2005
ITR.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
INTIMAÇÃO
AO
DE
CUJUS.
DESCONHECIMENTO DO FATO.
Não há como não admitir a notificação endereçada ao "falecido", uma que
vez que o Sr. Fiscal não tinha conhecimento do acontecido.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO.
AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser
excluída da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que
o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO.
COMPROVAÇÃO.
No caso dos autos o contribuinte apresentou laudo técnico e outros
documentos que possibilitasse a comprovação da existência da área de
preservação permanente, cabendo a isenção pleiteada.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no
6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.720003/2008-11

a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA
não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva
legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser
comprovada por outros meios.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
Sistema de Preços de Terras (SIPT).
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de
ofício Súmula CARF no 108.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 264/271 o recurso
especial do contribuinte é tempestivo, e foi dado seguimento parcial para rediscussão da seguinte
matéria:a) Nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo., sendo que em
suas razões o contribuinte em síntese alega pelo provimento do recurso especial.
04 – A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões as e-fls. 296/306, pedindo pelo
desprovimento do recurso. É a síntese do relatório.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.720003/2008-11

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento
Paradigma 203-00.018

05 – Destaco abaixo a decisão do paradigma utilizado e juntado aos autos:

06 – O Recurso Especial da recorrente é tempestivo, contudo quanto ao
conhecimento entendo melhor o debate a respeito e destaco para inicio da avaliação do
conhecimento os fatos e fundamentos do acórdão recorrido, verbis:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.720003/2008-11

“Pugna o recorrente para nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito
passivo, tendo em vista que o lançamento foi formalizado em nome do contribuinte,
quando na realidade deveria ter sido em nome do espólio.
O lançamento em questão resultou de procedimento interno de análise da declaração
do ITR/2004. O início do procedimento de ofício foi cientificado ao contribuinte em
27/09/2007 (fls. 09), com o envio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 07 e 08, onde foi
exigido que, no prazo de vinte dias, contados do recebimento da intimação, fossem
apresentados os documentos ali relacionados, para comprovação de informações
prestadas na DITR, constando o devido aviso de recebimento – AR. Pois bem, apesar
de ter protocolado requerimento em 22/10/2007 solicitando mais 30 dias para
atendimento à intimação, o interessado não se manifestou no prazo dado. O óbito veio
a ocorrer apenas em 17/01/2008 (fls. 55). Formalizado o lançamento de ofício, esse foi
enviado para o endereço indicado na respectiva DITR, nos termos do art. 23 do
Decreto n.° 70.235.1972. (negrito do original)
Protocolizada impugnação, consta a notícia do óbito do contribuinte e, apenas
posteriormente, a existência do espólio, representado por seu inventariante, o senhor
Alzimar Sobreira Villela.
Dito isto, constata-se que a autoridade fiscal não tinha conhecimento/notícia do
falecimento do contribuinte. Caberia ao inventariante, quando do recebimento do
Termo de Intimação Fiscal, informar o falecimento do de cujus e existência do
inventário.
Neste diapasão, a auditoria agiu da melhor forma e obedeceu a legislação de regência
naquele momento.
Sendo assim, não há como não admitir a notificação endereçada ao "falecido", uma
que vez que o Senhor Fiscal não tinha conhecimento do acontecido.” (grifei e
negritei)

07 – De acordo com o contexto fático e fundamentos do voto recorrido o fator
considerado como determinante para afastar a nulidade foi o tempo e momento em que essa
informação chegou para a autoridade lançadora em que teve a notícia do falecimento do
contribuinte falecido, uma vez que no final da decisão indica que antes e mesmo após o início da
ação fiscal e durante ela a fiscalização não tinha conhecimento do ocorrido.
08 – Contudo, no paradigma, esse elemento fático e até mesmo datas de
falecimento e de outros atos durante a fiscalização não foram indicados, para uma melhor análise
dos contextos de ambos os recursos, em que pese o conteúdo do despacho de admissibilidade de
e-fls. 264/271 dizer:
Visando aclarar a divergência entre os acórdãos, faz o seguinte cotejo:
- em ambos os casos houve o falecimento do contribuinte antes do lançamento
tributário;
- em ambos os casos houve a apresentação de defesa no intuito de ser reconhecida a
nulidade da autuação por identificação errônea do sujeito passivo;
- no entanto, apesar das situações semelhantes descritas, os vv. acórdãos divergem de
forma clarividente, quanto ao reconhecimento da nulidade da autuação por
identificação errônea do sujeito passivo.
O recorrente refere ainda, que o julgado recorrido ao dizer que o inventariante deveria
ter comunicado o óbito quando do recebimento do “Termo de identificação fiscal”
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.720003/2008-11

(sic), não observou que tal termo foi emitido em 27/09/2007 e o óbito ocorreu apenas
em 17/01/2008.
O acórdão relacionado como paradigma consta do sítio do CARF e não foi reformado
na CSRF até a presente data, prestando-se, portanto, para o exame da divergência em
relação à matéria suscitada.
Compulsando o acórdão recorrido, se vê que não entendeu pela ilegitimidade passiva,
porquanto o lançamento foi resultado de procedimento interno de análise do ITR, onde
foi enviado Termo de Intimação Fiscal ao sujeito passivo em 27/09/2007, o qual
solicitou em 22/10/2007, dilação de prazo por trinta dias e não mais se manifestou. Que
o óbito ocorreu em 17/01/2008. Que o lançamento foi formalizado de ofício e enviado
para o endereço indicado na DITR, com recebimento em 29/02/2008. Que na
impugnação foi noticiado o óbito e posteriormente a existência do espólio,
representado pelo inventariante.
A par dessa situação, o voto condutor do julgado manteve o lançamento, porque
entendeu que a autoridade fiscal não tinha conhecimento do falecimento do sujeito
passivo, que deveria ter sido comunicado pelo inventariante, quando do recebimento do
Termo de Intimação Fiscal.
De outro viés, o paradigma apresentado decidiu que o lançamento endereçado ao
contribuinte já falecido deve ser anulado.
Em que pese na decisão paradigmática constar que na impugnação foi noticiado o
óbito do contribuinte, e que também se argumentou pela venda do imóvel ainda antes
do falecimento, tendo os documentos sido juntados por hora do recurso voluntário, o
Colegiado decidiu pelo erro na identificação do sujeito passivo, porque quando do
lançamento ele já havia falecido, o que acarretou a nulidade do processo.
Pelo exposto, entendo que foi demonstrada a divergência jurisprudencial para uma
similar situação fática, onde o contribuinte já havia falecido quando do lançamento que
lhe foi dirigido. Vê-se que o acórdão recorrido manteve o lançamento consubstanciado
em 29/02/2008, sob o argumento de que o Fisco não tinha conhecimento do óbito, que
ocorreu em 17/01/2008, enquanto para o paradigma é caso de nulidade do processo o
lançamento efetuado em nome de sujeito passivo já falecido.

09 – Pela análise apenas da ementa pode ser considerado que haja a divergência,
contudo, meu posicionamento a respeito de considerar apenas a ementa por si só para a
comprovação da divergência, tem restrições, pois entendo que em muitos casos podem ocorrer
omissões quanto a fatos decididos no resumo da ementa como meros erros de indicação dos fatos
decididos em seu texto e entendo que a análise deve se dar pelo contexto fático de todo o
conteúdo do acórdão paradigma, pois um eventual erro na ementa não poderia prejudicar as
partes utilizarem de determinado paradigma para comprovar a divergência, se o contexto fático
assegura o conhecimento do assunto. Portanto, diante disso, não conheço do recurso especial do
contribuinte.

Conclusão
10 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.720003/2008-11

Fl. 315
DF CARF MF
Original